Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-51.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Golpe do whatsapp - Alegação da autora de que incorreu em fraude perpetrada por golpista, tendo sido efetuadas transferências de sua conta corrente para contas de terceiros, desconhecidos, através de mensagem que achava ser de seu filho - Situação que não implica, por si só, na pretendida indenização em razão dos fatos, os quais não decorreram

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Golpe do whatsapp - Alegação da autora de que incorreu em fraude perpetrada por golpista, tendo sido efetuadas transferências de sua conta corrente para contas de terceiros, desconhecidos, através de mensagem que achava ser de seu filho - Situação que não implica, por si só, na pretendida indenização em razão dos fatos, os quais não decorreram de falha na segurança bancária - Conduta da própria autora que está em desacordo com as normas mínimas de prevenção e cautela, possibilitando a fraude – Culpa exclusiva de terceiro e da consumidora – Inteligência do art. 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.